Tribunal: TJPA
Processo: 0017946-23.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-10-23

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0017946-23.2016.8.14.0401
Apelante:

FABIO EMANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

FURTO. MODIFICAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO SENDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP FAVORÁVEIS AOS RÉUS, NÃO PODEM SER AS PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL.
É NECESSÁRIO QUE A QUANTIDADE E A QUALIDADE DA PENA DE MULTA ESTEJAM VINCULADAS AO GRAU DE CENSURABILIDADE DA CONDUTA, POIS A SANÇÃO DEVE SER SUFICIENTE PARA PREVENIR O CRIME, TANTO NO SEU SENTIDO GENÉRICO, COMO ESPECÍFICO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interporto por
FABIO EMANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP contra a r. decisão que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de furto, artigo 155, caput, Código Penal.

Narra a exordial acusatória que "(...) no dia 29 de julho de 2016, por volta das 21hrs, o veículo Fiat Caminhonete, placa HEM-0357, pertencente a Hélio de Sousa Quaresma, encontrava-se estacionado na rua Cesário Alvim, com a trav. Bom Jardim, quando o denunciado arremessou um objeto e quebrou o vidro lateral, ato continuo efetuou a subtração de um aparelho de pen drive KX3 MP3 CAR PLAYER e um extintor de incêndio.

Foi denunciado no 155, § 4o, I do Código Penal, fls.02/04.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente para condenar o réu por furto simples.

Apelou pleiteando a redução da pena aplicada, assim como a multa.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Pretendo o apelante a modificação da pena aplicada.

O magistrado
a quo
de forma, escorreita e fundamentada, aplicou a sanção-inicial, referente ao crime de furto simples, de maneira razoável e proporcional, valorando como desfavorável os antecedentes criminais, pois possui condenação anterior com trânsito em julgado (fl. 48 verso), aplicando a pena bem próxima ao mínimo legal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

É necessário que a quantidade e a qualidade da pena de multa estejam vinculadas ao grau de censurabilidade da conduta, pois a sanção deve ser suficiente para prevenir o crime, tanto no seu sentido genérico, como especifico. (RJDTACRIM-SP 18/114).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 22 de outubro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato _ relatora
.